Tribunal: TJMT
Processo: 1005567-28.2022.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005567-28.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), JOSEFINA DE BRITO MACHADO - CPF: 395.960.281-20 (RECORRIDO), LETICIA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 055.070.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MACHADO ROMANO - CPF: 030.419.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA BRITO ALVAREZ - CPF: 053.983.331-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE BRITO - CPF: 028.386.551-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT E OUTRO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. INVIABILIDADE. MÉRITO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
MARCO TEMPORAL. AJUSTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 269765269 – reclamação nº
1005567-28.2022.8.11.0006
– JEC de Cáceres
), que deferiu parcialmente o pedido, declarando a inexistência de propriedade do Recorrido sobre o veículo motocicleta 2002-HONDA/C100 BIZ (
NACIONAL
), cor VERMELHA, modelo 1999/2000, placa JZD7659, RENAVAM 724527370, CHASSI 9C2HA0700YR002209, com validade a partir de dezembro/2021.

- PRELIMINAR
.

- do incidente de uniformização da jurisprudência.

Os Recorrentes pretendem sanar suposta divergência pré-existente na interpretação da legislação entre as Turmas Julgadoras, nos termos do art. 12 e seguintes do Provimento nº 22/CNJ.

Conforme determina o artigo 926 do CPC, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deve ser processado nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
art. 93 da

Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
).

Nesse sentido:

“...

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. ...”
(CPC)
.

“...

Art. 93. O Relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando:

I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; ...”
(RITR-TJMT)

Nos termos do art. 23, VII c.c. art. 87, do RITR (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), o pedido de Uniformização dever ser interporto em requerimento próprio, dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização.

Nesse sentido:

“...

Art. 23. Compete ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência:

(...)
VII - exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência;.”

“Art. 87. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência, podendo ser suscitado: ...”

No caso, verifica-se que o incidente de uniformização de jurisprudência foi apresentado no corpo do recurso inominado, como instrumento de irresignação recursal, sendo, portanto, manifestamente incabível, porquanto em desconformidade com as normas regimentais, que exigem sua formulação autônoma e direcionamento ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1003876-48.2023.8.11.0004 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 29/4/2024 – DJe 3/5/2024
).

Deste modo, rejeito a Preliminar.

- MÉRITO.

- da alienação do veículo.

A Recorrida demonstrou a propriedade do veículo descrito na inicial (
id.
269763405
), contudo, não provou a alienação (
sem comunicação ao Detran/MT
), e muito menos indicou quem seria o suposto adquirente
(
id.
269763405
)
.

- da renúncia.

Em que pese a ausência de prova da alienação, a Recorrida expressa renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

No caso, apesar da divergência na doutrina e jurisprudência, tenho como mais acertada a possibilidade de renúncia, mesmo sem a expressa indicação do atual proprietário, permanecendo, contudo, o anterior proprietário, integralmente vinculado a todas as responsabilidades decorrentes do veículo em questão (
tributárias ou não
), até a data do ajuizamento da reclamação
(
7/7/2022 – id. 269763405
)
. Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.112.576 – relª. Ministra Regina Helena Costa –DJe de 03/06/2024
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1016594-39.2018.8.11.0041 - relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 79455/2016 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018
) e
(
TJSP – 4ª TRFP – RI nº 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Rejeito a preliminar.
b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para limitar a responsabilidade do anterior proprietário do veículo (
tributária ou não
), à data da distribuição da reclamação, mantendo-a, no mais, como lançada.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025